Tribunal: TJDFT
Processo: 0732764-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERVENG CIVILSAN S/A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em sede de procedimento de cumprimento de sentença, bem como deferiu pedido de penhora de ativos financeiros do devedor por meio do Sisbajud. No recurso, a agravante pretende discutir o acerto e justiça da sentença transitada em julgado, quando foram fixadas as balizes dos honorários de sucumbência. Apresentou ainda argumentos pelos quais entende incorreta a penhora na forma determinada. Requereu o deferimento da liminar para se determinar “a suspensão do cumprimento de sentença e o desbloqueio das contas da Agravante, além de impedir novas constrições, até o julgamento final deste feito”. Ao final, a reforma do decisum vergastado para “que se reconheça a extinção do cumprimento de sentença por falta de pressupostos válidos para o seu prosseguimento, diante da ausência de certeza do título executivo, apto a impossibilitar o cumprimento do feito”. Preparo regular (ID 62606172 e 62606173). A recorrente manifestou-se acerca de eventual impossibilidade de discussão da matéria superada pela coisa julgada e a existência de instrumento específico no ordenamento processual para se insurgir contra penhora (ID 63278133). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em sede de procedimento de cumprimento de sentença, bem como deferiu pedido de penhora de ativos financeiros do devedor por meio do Sisbajud. Inicialmente, analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. A agravante sustenta que “os honorários advocatícios, objeto de cumprimento de sentença, foram supostamente fixados em atenção ao Tema 1.076 do STJ, mas fato é que o sobredito tema está em análise pelo STF no bojo do Tema 1.255 da Repercussão Geral”. E conclui dizendo que “não há que se falar em “matéria superada pela coisa julgada”. Em primeiro lugar, salienta-se que, consoante o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se mostra cabível a alteração da coisa julgada no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente fixado em repercussão geral. É importante ressaltar que, na execução, o juiz deverá observar estritamente os limites objetivos da prestação jurisdicional, devendo seu cumprimento se dar nos exatos termos nela fixados, sendo vedado qualquer inovação ou modificação: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA PETIÇÃO MANDAMENTAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. CABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO AO COMANDO DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. Uma vez interposto Agravo Regimental contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o Mandado de Segurança originário, impetrado no Tribunal a quo, cabível o Recurso Ordinário em adversidade ao acórdão proferido na sede recursal. 2. Embora os efeitos patrimoniais da ordem de segurança possam retroagir à data do ato ilegal, tal eficácia deve ser postulada na inicial e acolhida na decisão concessiva, não sendo lícito ao Juiz adotá-la na fase de implementação do decisum, em amor ao princípio da coisa julgada. 3. A função jurisdicional no processo de execução está adstrita aos estreitos limites do dispositivo do título judicial que se busca satisfazer, de sorte que ao Juízo da Execução, cumpre apenas dar cumprimento ao comando emanado do título executivo, que, na hipótese de ser proveniente de uma ação judicial, tem seus limites impostos pela parte dispositiva do julgado. (grifei) 4. Tem-se por preclusa toda a matéria que a parte poderia ter deduzido no processo de conhecimento, que deu origem a sentença de mérito transitada em julgado, sendo, por conseguinte, inadmissível a pretensão de se discuti-la na execução. 5. O apontado desrespeito à coisa julgada formada na sentença, por se tratar de error in procedendo, pode ser suscitado e reconhecido a qualquer tempo, uma vez que não comporta convalidação. 6. Recurso ordinário provido para decretar a nulidade do processo de execução, bem como dos atos subseqüentes, determinando o cancelamento do precatório expedido no valor de R$ 3.000.000,00 de reais. (RMS 26.374/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 08/09/2008) Mesmo quando a decisão se assenta em norma posteriormente declarada inconstitucional e extirpada da ordem jurídica, a lei processual disciplina a solução, ao permitir a formulação de ação rescisória nos dois anos seguintes à decisão proferida pela Suprema Corte: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. (...) § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.” Nesse sentido decidiu o Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 730462, e relativamente ao Tema 733: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9o da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28-05-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) In casu, a verba honorária está sendo executada consoante a sentença acoberta pelo efeito da preclusão máxima. Logo, fixado o parâmetro judicial, deve a execução guiar-se por ele até que o título seja eventualmente desconstituído, sob pena de violação dos limites da coisa julgada, ainda que o decisum tenha assento em norma posteriormente declarada inconstitucional, o que obsta o conhecimento do recurso neste ponto. Lado outro, o agravo de instrumento não é o instrumento adequado para impugnar a penhora, haja vista que o regramento processual prevê forma específica para esse fim (art. 525, § 1o, IV). Por fim, o art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquive-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46